Tribunal: STF
Processo: Rcl 53720
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Alavanca Ltda., em 31.5.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1042695-62.2018.8.26.0602/50001, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. Recurso desprovido” (fls. 29-30, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 23, e-doc. 6).



    O ato reclamado manteve a seguinte decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 34ª Câmara de Direito Privado, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010).



    (…) Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    (…) III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo” (fls. 184-186, e-doc. 4).



    2. A reclamante alega que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora reclamado, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF” (fl. 5).



    Argumenta “não compet[ir]” ao Tribunal de Justiça de São Paulo “se pronunciar sobre a violação – ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso” (fl. 6).



    Assevera que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como tema 339, no caso em cena não houve enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário” (fl. 7).



    Sustenta “aplica(r)-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada” (fl. 8).



    Assinala que “o acórdão é nulo de pleno direito porque não está fundamentado” (fl. 11).



    Requer medida liminar, para suspender-se o “processo principal” (fl. 13).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “determina[r-se] o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal” a este Supremo Tribunal (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante e deixar de remetê-lo a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido no Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670 da repercussão geral. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Quanto à alegação de que ““não compete” ao Tribunal de Justiça de São Paulo “se pronunciar sobre a violação – ou não – da regra constitucional em pauta, transbordando o mero juízo de admissibilidade do recurso” (fl. 6), não assiste razão à reclamante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Não se há cogitar de usurpação, como alega a reclamante, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Neste sentido, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 



    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. É inaplicável ao caso o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, diante da suficiência e adequação dos fundamentos do acórdão reclamado. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.595-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).



    7. Quanto à alegação de desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à reclamante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 719.870, Tema 670, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente”. A ementa deste julgamento é a seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 28.10.2020).



    No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no julgamento da apelação:



    “Embargos à execução. Despesas condominiais. A responsabilidade dos compromissários compradores pela manutenção do condomínio inicia-se somente após a entrega das chaves. Até então, a responsabilidade é da construtora ou incorporadora, que exerce a posse direta do imóvel. Precedentes desta E. Corte e do Col. STJ. Rejeição mantida. Recurso improvido” (fl. 48, e-doc. 4).



    A decisão reclamada não tratou de validade de leis que criam cargos em comissão. Somente decidiu ter havido a devida fundamentação na decisão questionada, em observância ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 339.



    8. Demonstrado está, portanto, ausente a necessária identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (Rcl n. 51.849-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Na decisão reclamada, não se afastou norma coletiva, mas se afirmou o seu descumprimento, de modo que o debate, conforme delineado a partir do acórdão impugnado, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma invocado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.040-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora